Tribunal: CARF
Processo: 14098.720077/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720077/2012-14
ACÓRDÃO
9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FAZENDA PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de
modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2odo art.
149 da Constituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Manifestou intenção em
apresentar declaração de voto o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2401-011.410 (fls. 209/212), o qual negou provimento recurso do contribuinte, mantendo o
presente lançamento, referente às contribuições sociais para o SENAR incidentes sobre a receita
bruta da produção rural destinada à exportação.
Em análise do caso, entendeu a turma julgadora que as contribuições do SENAR, por
possuir natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, qual
seja, a dos trabalhadores rurais, não confere direito à imunidade prevista no inciso I do §2o do
art.149 da Constituição Federal, conforme demonstra a ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SENAR. STF. RE816.830. TEMA 801.
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01.
SENAR. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU
ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas, formação profissional e promoção social do trabalhador rural,
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
Ao tomar ciência do acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Especial (fls.
222/238) visando rediscutir a seguinte matéria: “(a) Imunidade da contribuição ao SENAR sobre
as receitas de operações de exportação.” Pelo despacho de admissibilidade (fls. 247/251), foi
dado seguimento ao referido Recurso Especial, com base no paradigma no 2402-011.964.
A Fazenda Nacional, cientificada do recurso especial da Contribuinte, apresentou as
contrarrazões de fls. 253/260.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) Imunidade da contribuição ao SENAR sobre as receitas de operações de
exportação” (com base no acórdão paradigma no 2402-011.964).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 209/212):
Ao contrário do que entende a recorrente, a Administração entende que a
contribuição para o Senar é de interesse de categoria econômica ou profissional.
A Instrução Normativa – IN RFB no 971/2009, determina:
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo
sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja
comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do
disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado
pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001.
[...]
§ 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas.
O mesmo se verifica na atual IN RFB no 2.110/2022
Art. 148. As contribuições sociais previdenciárias de que trata este Capítulo
não incidem sobre as receitas decorrentes de exportação. (Constituição
Federal, art. 149, § 2o, inciso I; e STF, ADI no 4.735/DF, de 2020)
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao
Senar, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
(...)
Trechos do voto da relatora, os quais adoto como razões de decidir:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
4
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção
do Estado, a fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório,
regulando seu fluxo produtivo para a melhoria do setor beneficiado, não
sendo essa a finalidade precípua das contribuições ao SENAR, cujo
objetivo é organizar, administrar e executar em todo o território nacional
o ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador
rural, em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de
cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais, servindo como fomento da
atividade, por meio da educação. (grifo nosso)
[...]
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida
para o atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação
profissional e promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada
pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada
a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são
mais abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas
fomentam determinado setor com o fim de incentivar e instigar o mercado,
de forma pragmática, principalmente em momentos de crise, contribuindo
na regulação da ordem econômica e refletindo políticas do governo que
afetam toda a sociedade, e estas têm sua aplicação adstrita ao
financiamento das respectivas categorias profissionais ou econômicas, em
áreas específicas, apenas para o seu fomento.
[...]
Feitas essas colocações, entendo que, embora reflexamente as
contribuições ao SENAR beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e
assistência aos trabalhadores rurais, bem como causem efeitos na
economia, tendo em vista que a educação é pilar relevante no
desenvolvimento de um país; em sua essência jurídica tal contribuição se
presta, precipuamente, a atender uma categoria econômica específica, qual
seja a dos trabalhadores rurais.
Diante de todo o exposto, nota-se que a Recorrida não faz jus à imunidade
prevista no inciso I do §2o do art.149 da Constituição Federal.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2402-011.964:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2009
(...)
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
5
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL.
RECEITA DECORRENTE DA EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
A contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição social geral e,
portanto, a receita decorrente da exportação fica abrangida pela imunidade
prevista no artigo 149 da Constituição Federal.
(...)
Voto
(...)
3.2 - Da contribuição ao SENAR incidente sobre a receita decorrente da
exportação
Alega o recorrente a inexigibilidade das contribuições incidentes sobre a receita
decorrente da exportação.
Nesse ponto, importa a análise da natureza da contribuição devida ao SENAR. Ou
seja, para concluir pela imunidade, ou não, das receitas de exportação à
contribuição ao SENAR necessário definir sua natureza jurídica, já que a
Constituição Federal concede imunidade às receitas de exportação sobre as
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, deixando de fora as
contribuições de interesse de categoria profissional.
Da leitura da jurisprudência do CARF, observa-se que prevalece o entendimento
de incidência da contribuição ao SENAR sobre as receitas decorrentes da
exportação sob o fundamento de tratar-se de contribuição de interesse de
categoria profissional. Nesse sentido, menciona o órgão federal que as
contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de interesse
das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a imunidade
a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela
Emenda Constitucional no 33 de 2002, não lhes alcança, porquanto se refere
expressamente às contribuições sociais e às de intervenção no domínio
econômico, conforme entendimento exarado no Acórdão no 2401-010.241.
O Acórdão no 2201-010.532, no mesmo sentido, dispôs que a contribuição ao
SENAR na comercialização da produção rural com o mercado externo é devida,
não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da Constituição
Federal de 1988, por possuir natureza jurídica de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas.
O interessante, para o tema da extensão da imunidade, é que na ocasião do
julgamento do tema 801 os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin declararam que
a natureza jurídica da contribuição ao SENAR é de contribuição social. Já os
Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes firmaram suas opiniões no
sentido de se tratar de contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
6
O Ministro Edson Fachin pontuou em seu voto que, apesar do julgamento não
trazer, em si, a definição quanto à aplicação, ou não, da imunidade das receitas
decorrentes de exportações à contribuição ao SENAR, imprescindível analisar a
sua natureza jurídica, quando concluiu tratar-se de contribuição social geral.
Confira-se as palavras do Ministro, transcritas pela importância:
(...)
Ainda, em abril de 2023, em Embargos de Divergência no Agravo Interno no
Recurso Extraordinário n. 1.363.005, o Ministro Luiz Fux, reconhece a dissidência
jurisprudencial na Corte. Ao analisar os embargos de divergência opostos pelo
contribuinte, refere que o julgamento realizado nos autos do Tema 801 declarou
ao SENAR a natureza de contribuição social geral e, portanto, abrangida pela
imunidade, enquanto naqueles autos teria sido consignado o caráter de categoria
profissional às contribuições ao SENAR. Neste ponto, interessante observar que a
decisão do Tema 801 permanece pendente de julgamento de embargos versando
justamente sobre se os trechos sobre a natureza jurídica das contribuições ao
SENAR, proferidas nos votos do Ministro Fachin e Toffoli, fazem parte ou não da
ratio decidendi.
Por fim, importante destacar que em maio de 2023 foi publicado acórdão
proferido no segundo agravo interno no ARE 1.369.122 (sem repercussão geral),
onde o Ministro Relator Luís Roberto Barroso consigna expressamente que as
receitas decorrentes da exportação não integram a base de cálculo da
contribuição ao SENAR, nos termos da ementa abaixo:
(...)
Por ora, uma vez que a Suprema Corte apenas manifestou-se em sede de recurso
sem repercussão geral reconhecida que as receitas decorrentes da exportação
não integram a base de cálculo da contribuição ao SENAR, por tratar-se de
contribuição social geral, não está o julgador CARF vinculado a ele de forma
obrigatória. Contudo, o cenário aponta para alterações fundadas em recurso
repetitivo, de observância obrigatória.
(...)
Assim sendo, as contribuições sociais e de intervenção econômica não devem
incidir sobre as receitas de exportação, pois violariam diretamente o princípio do
destino escolhido pelo legislador constituinte. A opção de desonerar as
exportações, permitindo que o país de destino as tribute, não aceita uma
aplicação parcial, do contrário, a busca pela competitividade do produto interno
em relação ao importado seria ineficaz.
Do exposto, concluo que a imunidade das receitas de exportação guarda respeito
ao princípio do destino, de índole constitucional, e as contribuições destinadas ao
SENAR incidentes sobre a receita da exportação, por força da natureza jurídica
adiantada nos votos do Tema 801, devem ser excluídas da base de cálculo do
lançamento.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
7
Percebe-se que há a semelhança fática pois, em ambos os acórdãos, discute-se a
aplicação da imunidade da contribuição ao SENAR sobre as receitas de operações de exportação,
divergindo somente em relação à natureza jurídica da citada contribuição.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria,
pois no acórdão recorrido entendeu-se que contribuição ao SENAR não estaria albergada pela
imunidade na exportação por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, não prevista na imunidade do art. 149, § 2°, I, da CF/88; por outro lado, o acórdão
paradigma decidiu que a contribuição ao SENAR possui a imunidade na exportação por se tratar de
uma contribuição social, por força da natureza jurídica adiantada nos votos do Tema 801 do STF e
que, ademais, a imunidade guarda respeito ao princípio do destino, de índole constitucional.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso do Contribuinte.

II. MÉRITO
Diante da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente pleiteia a aplicação da
imunidade da contribuição ao SENAR sobre as receitas de operações de exportação.
Em princípio, diante dos argumentos apresentados no acórdão paradigma, entendo
importante esclarecer a decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema de repercussão geral
no 801.
Em 24/04/2023 foi publicado o acórdão proferido pelo STF quando do julgamento
do RE 816830, através do qual foi julgado o tema de repercussão geral no 801, nos seguintes
termos: EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário.
Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Natureza jurídica de
contribuição social geral. Artigo 149 da CF. Contribuinte empregador rural pessoa
física. Base de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da
produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei
no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade
atendidos.
1. A contribuição ao SENAR, embora tenha pontos de conexão com os interesses
da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em especial com a
assistência social, está intrinsecamente voltada para uma contribuição social
geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ
de 28/8/92.
2. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
8
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação.
3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: “É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01”.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 816830, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 20-04-
2023 PUBLIC 24-04-2023)
Conforme bem exposto pelo acórdão apontado como paradigma, em face da
mencionada decisão do STF foram opostos embargos de declaração justamente para esclarecer se
os trechos envolvendo a natureza jurídica das contribuições ao SENAR, proferidos nos votos do
Ministro Fachin e Toffoli, fazem parte ou não da ratio decidendi.
Assim, em 12/09/2023 foi realizado o julgamento dos mencionados embargos
(acórdão publicado em 10/10/2023), através do qual decidiu-se que a consideração acerca da
natureza jurídica da contribuição ao SENAR tratou-se de obiter dictum, não possuindo caráter
vinculante, e determinando a exclusão do aludido trecho da ementa, conforme abaixo:
EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Parcial acolhimento.
Exclusão de item da ementa do acórdão embargado.
1. Consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter vinculante, as
considerações lançadas sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e as
consequências disso quanto à imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal) quando do julgamento do mérito.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a ementa do acórdão
embargado passe a ter a seguinte redação: “Recurso extraordinário. Repercussão
geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF.
Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo.
Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no
8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01.
Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos.
1. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação.
2. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
9
produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01'.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
(RE 816830 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)
Esclarecedor o voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli na ocasião:
ADITAMENTO AO VOTO
Na última sessão de julgamento, consignei que consistiram em obiter dictum, não
possuindo caráter vinculante, as considerações que lancei sobre a natureza
jurídica da contribuição ao SENAR (e as consequências disso quanto à imunidade
referida no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal) quando do julgamento
do mérito. Também assentei que a ementa do acórdão embargado, no que
tangenciou essa matéria, deveria ser compreendida à luz desse entendimento.
Melhor apreciando o assunto, julgo ser conveniente o parcial acolhimento de
ambos os embargos de declaração a fim de que, realizando-se o devido ajuste, a
ementa do julgado ora atacado deixe de fazer alusão à natureza jurídica da
contribuição ao SENAR. Insta realçar, de outro giro, que não acolho os embargos
de declaração no que se conectam com a pretensão de que seja reconhecido que
a contribuição em referência tem natureza de contribuição de interesse de
categoria profissional ou econômica.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração opostos pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e os embargos de declaração opostos
pela União para que a ementa do acórdão embargado passe a ter a seguinte
redação:
(...)
Ocorre que justamente no intervalo entre a publicação do acórdão que fixou a tese
repercussão geral no 801 (24/04/2023) e a publicação do acórdão que julgou os embargos de
declaração (10/10/2023), foi proferido o acórdão paradigma indicado pela RECORRENTE (sessão
de 08/08/2023).
Neste sentido, conforme acima demonstrado, insta esclarecer que a natureza
jurídica da contribuição ao SENAR adiantada nos votos do Tema 801 consistiu em simples obiter
dictum nos votos proferidos pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, e pelo Ministro Edson Fachin.
Portanto, afastado o caráter vinculante da natureza jurídica do SENAR exposta nos
votos de Ministros do STF quando do julgamento do Tema no 801 de repercussão geral, entendo
que não merece reforma o acórdão.
A matéria não é nova no CARF.
O art. 149, § 2°, I, da CF/88 afirma expressamente que somente estão acobertados
pelo manto da imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação as contribuições sociais e
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
10
as contribuições de intervenção no domínio econômico. Neste sentido, importante transcrever a
mencionada norma constitucional:
Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2 As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo:
I não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Ora, se o caput do art. 149 apresenta três espécies de contribuições (contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas) e logo em seguida seu §2o disciplina que não incidirão sobre as receitas de
exportação apenas duas espécies de contribuições (contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico), resta evidente que o interesse do constituinte foi de não afastar a incidência
das contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas sobre as receitas de
exportação.
A contribuição ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem) foi criada pela Lei no
8.315/91, cujo art. 1o dispõe o seguinte:
“Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o
objetivo de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o
ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural,
em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação,
dirigida aos trabalhadores rurais.
Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão
ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação
celebrados entre os operadores do Senar e os gestores dos Sistemas de
Atendimento Socioeducativo locai”
Da leitura do dispositivo acima, resta evidente que a natureza jurídica das
contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias profissionais ou
econômicas, haja vista que se presta, precipuamente, a atender a categoria dos trabalhadores
rurais.
Sendo o referido tributo uma contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica, a norma imunizante não poderá ser aplicada, havendo incidência da contribuição
sobre as receitas decorrentes da exportação.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
11
Neste ponto, adoto como razões de decidir o voto proferido pela Conselheira Ana
Cecília Lustosa Cruz em acórdão proferido por esta 2a Turma da CSRF (Acórdão no 9202-006.595,
julgado em 20/03/2018), com o fim de demonstrar que a contribuição ao SENAR não possui
características de CIDE nem de contribuição social:
Para a caracterização das contribuições ao SENAR como contribuição de
intervenção no domínio econômico seria necessário entender elas possuem
caráter extrafiscal como nítidos instrumentos de planejamento, corrigindo as
distorções e abusos de seguimentos descompassados, e não somente carreando
recursos para os cofres públicos.
A mencionada intervenção ocorre com a regulação das atividades econômicas as
quais se atrelam, geralmente relativas às disposições constitucionais da Ordem
Econômica e Financeira, art. 170, I a IX, e seguintes da Constituição Federal,
consoante os princípios abaixo colacionados:
I soberania nacional;
II propriedade privada;
III função social da propriedade;
IV livre concorrência;
V defesa do consumidor;
VI defesa do meio ambiente;
VI defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos
de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no
42, de 19.12.2003)
VII redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII busca do pleno emprego;
IX tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional
de pequeno porte.
IX tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 6, de 1995)
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção do
Estado, a fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório, regulando seu
fluxo produtivo para a melhoria do setor beneficiado, não sendo essa a finalidade
precípua das contribuições ao SENAR, cujo objetivo é organizar, administrar e
executar em todo o território nacional o ensino da formação profissional rural e a
promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela
instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais,
servindo como fomento da atividade, por meio da educação.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
12
Cabe acrescentar que o fato gerador da contribuição debatida é a comercialização
da produção rural e ocorre com a venda ou a consignação da produção rural; a
base de cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização de tal produção,
o que destoa das demais contribuições destinadas ao Sistema S (SESI, SENAI...), as
quais incidem sobre as folhas de salários.
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o
atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e
promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria,
possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior
desenvolvimento à atuação de categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam determinado
setor com o fim de incentivar e instigar o mercado, de forma pragmática,
principalmente em momentos de crise, contribuindo na regulação da ordem
econômica e refletindo políticas do governo que afetam toda a sociedade, e estas
têm sua aplicação adstrita ao financiamento das respectivas categorias
profissionais ou econômicas, em áreas específicas, apenas para o seu fomento.
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas
contribuições também possuem maior abrangência, ao se destinarem ao
financiamento social (bem-estar e justiça social), de um modo geral, e não voltado
ao interesse de determinadas categorias.
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o produto
das contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos decorrentes da
sua arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua
vinculação (as verbas arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua
aplicação finalística), enquanto os produtos das contribuições que ingressam aos
cofres do SENAR perdem o caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG
.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 1.953).
Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições ao
SENAR beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos
trabalhadores rurais, bem como causem efeitos na economia, tendo em vista que
a educação é pilar relevante no desenvolvimento de um país; em sua essência
jurídica tal contribuição se presta, precipuamente, a atender uma categoria
econômica específica, qual seja a dos trabalhadores rurais.
Neste sentido, por verificar que a contribuição ao SENAR é uma contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas (categoria econômica dos trabalhadores
rurais), entendo que a mesma não é englobada pela imunidade do art. 149, §2o, I, da CF/88.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
13
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento da contribuição ao SENAR sobre as
receitas decorrentes das exportações realizadas pela contribuinte.
Portanto, não merece reforma o acórdão recorrido.
Por fim, salienta-se que esta Colenda 2a Turma da CSRF, em recente sessão
(realizada em 17/09/2024), reformou o acórdão indicado como paradigma neste processo (no
2402-011.964) no ponto em litígio.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial da Contribuinte, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Declaração de voto.

Minha manifestação é relativa ao mérito.
Como bem registrou o Eminente Relator – apresentando votos bem fundamentados
e consistentes, engrandecendo as deliberações do Colegiado –, cuida-se de rediscussão acerca da
“Imunidade da contribuição ao SENAR sobre as receitas de operações de exportação”.
Por outras palavras, trata-se de debate sobre se enquadrar, ou não, a contribuição
ao SENAR na imunidade do inciso II do § 2o do art. 149 da Constituição Federal que considera não
incidir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes
de exportação.
Em outro ângulo, a discussão poderia ser deliberada quanto a investigar qual a
natureza jurídica da contribuição ao SENAR, pois apenas se for considerada uma contribuição
social geral ou uma contribuição de intervenção no domínio econômico é que ocorrerá a
imunidade.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
14
De início, comenta-se que no dia de ontem (14/10/2024) o Supremo Tribunal
Federal (STF) veiculou em seu noticiário na internet, em sua página na world wide web – www, o
seguinte1:
STF vai decidir se contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural tem
natureza social
Questão constitucional é tratada em recurso extraordinário que teve repercussão
geral reconhecida.
14/10/2024 16:44
O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se a contribuição devida pelo
empregador rural ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) tem caráter
social geral ou de interesse de categoria profissional para efeitos de incidência de
imunidade tributária.
A matéria é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 1310691, que teve a
repercussão geral reconhecida no Plenário Virtual. Com isso, a tese a ser definida,
em data ainda não marcada, deverá ser seguida pelos tribunais do país.
Imunidade
A Lei 8.212/1991 prevê que a contribuição devida pelo empregador rural ao Senar
é de 0,25% sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção. De acordo com o artigo 149 da Constituição Federal, as contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico não incidem sobre as receitas
decorrentes de exportação.
No recurso, uma fabricante de fios de seda questiona decisão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (TRF-4) que entendeu que a contribuição ao Senar
deveria incidir sobre suas receitas de exportação. Para o TRF-4, essa contribuição
é de interesse de categoria profissional e, portanto, não está sujeita à imunidade
prevista no artigo 149 da Constituição, restrita às contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico.
Caráter social
No STF, a fabricante argumenta que a contribuição ao Senar financia ações de
cunho social, como atividades de formação profissional do trabalhador e do
produtor rural. Dessa forma, deve ser classificada como contribuição social geral.
Pede, assim, que seja reconhecido o direito de não recolher a contribuição
incidente sobre as receitas oriundas da exportação de sua produção.
Posicionamento uniforme
Ao se manifestar pela repercussão geral do tema, o ministro André Mendonça,
relator do recurso, observou que alguns ministros já se posicionaram tanto no
sentido de que a contribuição ao Senar é uma contribuição social geral quanto no

1 https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-vai-decidir-se-contribuicao-ao-servico-nacional-de-aprendizagem-rural-tem-natureza-social/
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
15
de que se trata de contribuição no interesse de categoria profissional ou
econômica. Por isso, considera necessário abrir o debate para construção, ainda
que por maioria, de um posicionamento uniforme, com efeitos vinculantes.
O Tema 1320, da Repercussão Geral do STF, foi cadastrado pela Excelsa Corte para
assentar tese sobre a “Imunidade da contribuição devida pelo empregador rural ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) incidentes sobre as receitas decorrentes de exportações”,
o que ocorrerá a partir da solução de tese nos autos do RE 1.310.691, sob a relatoria da Sua
Excelência o Ministro André Mendonça.
A repercussão geral foi reconhecida em decisão de 13/09/2024, em Plenário Virtual.
Em sua Manifestação, seguida à unanimidade, o Excelentíssimo Ministro André Mendonça
consigna:
Plenário Virtual
MANIFESTAÇÃO
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
RURAL - SENAR. AGROINDÚSTRIA. ARTIGO 22A DA LEI 8.212/91.
CONSTITUCIONALIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ART. 149,
§ 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR é de interesse de categoria profissional, não
estando sujeita à imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Lei no
8.315/91, acrescentado pela EC no 33/2001, restrita às contribuições sociais
e às contribuições de intervenção no domínio econômico.” (e-doc. 41).
2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 49).
3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a“
do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violado o art. 149, § 2o, inc.
I, da Constituição da República.
3.1. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja recebido, conhecido e
provido, para, reformando o acórdão recorrido: a) Assegurar o direito líquido e
certo das Recorrentes de não recolherem a contribuição ao SENAR, incidente sobre
as receitas oriundas da exportação de sua produção, prevista no artigo 22A, § 5o,
da Lei no 8.212/1991 (alterada pela Lei no 10.256/2001), face à imunidade,
prevista no artigo 149 da Constituição Federal de 1988, introduzida pela Emenda
Constitucional no 33/2001; e, em consequência b) Declarar e reconhecer que
foram indevidos os recolhimentos da contribuição prevista no artigo 22A, § 5o, da
Lei no 8.212/1991, ao SENAR, incidente sobre as receitas oriundas de exportação,
assegurando o direito das Recorrentes de compensarem, após o trânsito em
julgado da decisão, os valores da contribuição pagos a maior, com contribuições
vincendas com a mesma destinação, com relação ao indébito recolhido antes da
utilização do eSocial, e com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
16
Receita Federal para o período posterior à utilização do eSocial, em respeito ao
disposto no artigo 26-A da Lei no 11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018,
acrescidos de SELIC, nos termos do § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/1995, sem
quaisquer restrições administrativas, oriundas de atos infralegais, até que se
esgotem os créditos por ela detidos. Alternativa e sucessivamente, caso este
Egrégio Supremo Tribunal entenda pela impossibilidade de exame do pedido para
declarar com indevidos os recolhimentos realizados nos últimos cinco anos,
requerido na alínea ‘b’ supra, tendo em vista que o acórdão recorrido não
assegurou o próprio direito creditório pleiteado pelas Recorrentes, requerem que
seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4a Região
para que o apelo das Recorrentes seja analisado neste aspecto” (e-doc. 51, p. 18-
19).
4. Em contrarrazões, a União argumenta que, “a depender da interpretação a ser
dada pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere à natureza jurídica da
contribuição ao SENAR, as receitas decorrentes de exportação estarão ou não
submetidas à imunidade prevista no art. 149, §2o, I, da CF. Nesse contexto,
conforme informações fornecidas pelo SENAR, a partir da análise de dados de
exportação, disponíveis no Portal do Ministério da Agricultura, a perda de
arrecadação, caso haja o reconhecimento da imunidade das receitas de
exportação, será na ordem de 54%” (e-doc. 134, p. 3).
4.1. Ressalta que “há divergência de entendimento entre os Ministros desta
Colenda Corte, acerca da natureza jurídica da contribuição em comento, o que
reforça a necessária afetação do presente tema para aprofundamento e debate
na Corte, a fim de se definir, com segurança jurídica, qual a natureza jurídica da
contribuição ao SENAR e seu corolário sobre receitas imunes” (e-doc. 134, p. 4).
4.2. Pede “seja o processo submetido à sistemática da repercussão geral, como
leading case, em atenção aos artigos 1036 e seguintes do CPC, c/c o artigo 323 do
Regimento Interno do STF, para reconhecer a natureza constitucional do debate e
a existência de repercussão geral, com posterior julgamento do seu mérito” (e-
doc. 134, p. 7).
5. O processo foi devolvido para a 1a Turma do Tribunal de origem em razão do
Tema no 801 do ementário da Repercussão Geral, que manteve o acórdão
recorrido, nos termos da seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE DISTINÇÃO. TEMA 801 DO STF. CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. A discussão da presente
demanda é a inexigibilidade da contribuição ao SENAR incidente sobre as
receitas oriundas da exportação de sua produção, prevista no artigo 22-A, §
5o, da Lei no 8.212/91, face à imunidade prevista no artigo 149 da CRFB,
introduzida pela EC n° 33/2001. Logo, a matéria é diversa daquela tratada
no Tema 801 do STF. ‘Distinguishing’ realizado.” (e-doc. 101).
6. Encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República que manifestou-se pelo
desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 148).
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
17
É o relatório.
Passo à manifestação.
7. O recurso extraordinário deve ser conhecido. Inicialmente, porque atendidos os
requisitos de admissibilidade, com a apresentação da preliminar de repercussão
geral devidamente fundamentada, tendo a parte recorrente deduzido seu pleito
com base na alínea “a” do permissivo constitucional, por suposto vilipêndio ao
art. 149, § 2o, inc. I, da Constituição da República.
8. A controvérsia a ser examinada neste processo não é nova para este Pretório
Excelso, relativa à contribuição devida pelo empregador rural ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar), sob uma alíquota de 0,25% sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, conforme previsão do art. 22-A,
§ 5o, da Lei no 8.212, de 1991, in verbis:
“Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os
efeitos desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas
nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (...)
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de
1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá
com o adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR).”
9. A respeito dessa contribuição, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal,
primeiramente, no Tema no 801 do ementário da Repercussão Geral, quando
julgada constitucional a exação prescrita no art. 2o da Lei no 8.540, de 1992.
Confira-se a ementa daquele leading case:
“EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário.
Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Natureza
jurídica de contribuição social geral. Artigo 149 da CF. Contribuinte
empregador rural pessoa física. Base de cálculo. Substituição. Receita bruta
da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei
no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da
finalidade e da referibilidade atendidos.
1. A contribuição ao SENAR, embora tenha pontos de conexão com os
interesses da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em
especial com a assistência social, está intrinsecamente voltada para uma
contribuição social geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Carlos Velloso, DJ de 28/8/92.
2. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das
regras matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço
social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada
a destinação (Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
18
peculiar critério de controle de constitucionalidade dessas contribuições, que
é a pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade
da tributação.
3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: ‘É constitucional a
contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92,
com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01’.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE no 816.830-RG/SC, Tema RG no 801, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal
Pleno, j. 17/12/2022, p. 24/04/2023).
10. Mais recentemente, esta Corte Maior estabeleceu outro importante
precedente quanto à constitucionalidade da contribuição ao Senar, nos moldes
constantes do art. 25, incs. I e II, e § 1o, da Lei no 8.870, de 1994, tomando como
referência a Emenda Constitucional no 20, de 1998. Cabe destacar:
“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA
651 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
JURÍDICA. ANTES DA EC 20/1998, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIA O
FATURAMENTO COMO UMA DAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DO
EMPREGADOR PARA A SEGURIDADE SOCIAL, MAS NÃO A RECEITA. ART. 25, I
e II, DA LEI 8.870/1994, REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998. BASE DE
CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE
SUA PRODUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25, I e II, DA LEI
8.870/1994, DADA PELA 10.256/2001. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA
BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO; E
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR. ART. 25, PARÁGRAFO 1o, DA LEI
8.870/1994,
INCLUSIVE
NA
REDAÇÃO
DADA
PELA
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO, no qual
sustenta a compatibilidade com o art. 195, I, da CARTA MAGNA, na redação
anterior à EC 20/1998, da contribuição previdenciária incidente sobre a
produção rural, produtor rural pessoa jurídica; e da contribuição destinada
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, ambas previstas no
artigo 25, incisos I e II, e parágrafo primeiro, da Lei 8.870/1994.
2. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as
contribuições sociais podem ser instituídas por lei ordinária, desde que se
insiram nas hipóteses do artigo 195 da Constituição Federal. É imprescindível
lei complementar somente para a criação de nova fonte de custeio não
prevista constitucionalmente.
3. Antes da EC 20/1998, a Constituição Federal previa o faturamento como
uma das bases de cálculo da contribuição do empregador para a seguridade
social, mas não a receita. Dessa forma, em relação ao período anterior à EC
20/1998, é inconstitucional o art. 25, I e II da Lei 8.870/1994, que estabelecia
como base de cálculo a receita bruta proveniente da comercialização da
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
19
produção do produtor rural pessoa jurídica. Ressalva, no ponto, do
entendimento do redator para o acórdão.
4. A EC 20/1998 passou a prever com uma das bases de cálculo da
contribuição do empregador para a seguridade social, além do faturamento,
também a receita. Assim, é constitucional a contribuição à seguridade social,
a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos
I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei 10.256 /2001.
5. É prescindível o regramento por meio de lei complementar, pelo que não
se vislumbra contrariedade ao art. 195, I, b, e § 4o, com a remissão feita ao
art. 154, I, ambos da CF. Esta CORTE já reconheceu que, quando há
autorização constitucional para a instituição da contribuição, inexiste
violação aos artigos 154, I e 195, § 4o, da Carta da República.
6. O art. 195, § 4o, com a remissão feita ao art. 154, I, ambos da CF, vedam
a cumulatividade e o bis in idem, quando da criação de novos impostos ou
contribuições sociais. No presente caso, não se trata de nova fonte de
custeio para a seguridade social, uma vez que está assentada no art. 195, I,
da CARTA MAGNA, na redação da EC 20/1998.
7. Ainda que assim não fosse, a vedação constitucional impede a criação de
imposto ou contribuição social novos com fato gerador ou base de cálculo
próprios de imposto ou contribuição social já existentes, não sendo vedada,
porém, a criação de uma contribuição social prevista no texto constitucional
com fato gerador ou base de cálculo idênticos aos de imposto já existente.
8. Do mesmo modo, o princípio da não cumulatividade dos novos tributos
alude tão somente àquela cumulatividade que resulta da tributação de
operações em cadeia, decorrente da sobreposição de incidências, não se
referindo tal proibição à cumulação de dois tributos já previstos na
Constituição, incidentes sobre o mesmo fato gerador.
9. Em síntese, tanto a contribuição prevista no 25, I e II, da Lei 8.870/1994,
na redação da Lei 10.256/2001, devida pelo empregador, pessoa jurídica,
que se dedique à produção rural, incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção, como a COFINS, já estavam
autorizadas pela Constituição Federal, respectivamente pelos artigos 195, I,
da CF, na redação posterior à EC 20/1998, e 56 do ADCT. Esse último
preceito, que expressamente recepcionou o FINSOCIAL, veio a ser substituído
pela COFINS. Não há portanto, bis in idem não autorizado pela Constituição
Federal.
10. Por mais forte razão, o parágrafo 1o do art. 25 da Lei 8.870/1994, que
destina contribuição para o SENAR, compatibiliza-se com a Constituição
Federal, que, no ponto, expressamente autoriza a superposição tributária
sobre fatos geradores idênticos. inclusive na redação conferida pela Lei no
10.256 /2001.
11. Em acréscimo, o art. 62 do ADCT remete a legislação do SENAR aos
mesmos aos moldes do regramento das demais entidades de serviço social e
formação profissional. A contribuição para o SENAR não se submete aos
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
20
ditames do art. 195, § 4o, com a remissão ao art. 154, I, da Constituição,
uma vez que seu fundamento de validade reside no art. 149 da CF, e não no
art. 195 da CF, razão pela qual inaplicáveis as vedações previstas naqueles
dispositivos constitucionais.
12. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 651, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: ‘I - É inconstitucional a contribuição à
seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção,
prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.870/1994, na redação anterior
à Emenda Constitucional no 20/1998; II - É constitucional a contribuição à
seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção,
prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei
no 10.256/2001; III - É constitucional a contribuição social destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, §
1o, da Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no
10.256/2001’.”
(RE no 700.922-RG/RS, Tema RG no 651, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac.
Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/03/2023, p. 16/05/2023).
11. É certo que essas assentadas muito contribuíram para o entendimento do
tributo em questão, de modo a balizar, ainda que em obiter dictum, alguns
parâmetros importantes, como a referibilidade, finalidade, base de cálculo, forma
de instituição, entre outros.
12. O que sobressai, neste e noutros feitos pendentes de apreciação definitiva
pelos eminentes membros desta Suprema Corte, é a compreensão sobre a
espécie da contribuição ao Senar em face da regra de imunidade das
contribuições sociais e de contribuições de intervenção no domínio econômico
incidentes sobre as receitas decorrentes de exportações, conforme o art. 149, §
2o, inc. I, da Constituição da República, incluído a partir da Emenda no 33, de
2001:
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais,
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo. (...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de
que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.“ (destaques
acrescidos).
13. Ainda que alguns Ministros tenham externado posicionamento expresso
quanto à qualidade de contribuição social geral ou contribuição no interesse de
categoria profissional ou econômica, entendo necessário instaurar o debate entre
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
21
os membros deste Excelso Pretório para construção, ainda que pela maioria, de
um posicionamento uniforme, com efeitos vinculantes, tendo em vista a
pacificação social.
14. Apenas para citar alguns exemplos, está suspenso o julgamento do ARE no
1.369.122-AgR-segundo-ED/SP, na Primeira Turma, de relatoria do e. Min. Flávio
Dino, e do qual consta uma divergência aberta pelo e. Min. Cristiano Zanin. Cito o
também suspenso julgamento dos embargos de divergência no RE no
1.363.005/SP, distribuído ao e. Min. Nunes Marques e já destacado pelo e. Min.
Alexandre Moraes.
14.1. Neste último, entendo que, embora fôssemos todos apreciar os embargos
de divergência, não estaríamos a resguardar a mesma segurança jurídica do que
sob a sistemática da repercussão geral, cujo desiderato é a prolação de uma tese
vinculante, e, ainda que permita, mais amplamente, o debate com a sociedade,
em razão da publicidade, da intervenção de amicus curiae e até de uma possível
decisão de suspensão provisória de feitos semelhantes.
15. A questão jurídica é de relevância notória, como pontuei, a respeito da
caracterização da contribuição para efeito da incidência da imunidade sobre
exportações. Os processos, sobre o mesmo tema, avolumam-se nos gabinetes
desta Suprema Corte. Informações trazidas pela Frente Parlamentar da
Agropecuária indicam impacto de 54% na arrecadação, em valor próximo de um
bilhão de reais. Enfim, tudo a sobejamente demonstrar o preenchimento dos
requisitos da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3o, da Constituição da
República e do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil.
16. Ante o exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral
da seguinte questão constitucional: saber se a contribuição ao Senar, prevista no
art. 22-A, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, é contribuição social geral ou
contribuição de interesse de categoria profissional para efeitos da incidência, ou
não, da imunidade de receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2o, inc. I,
CRFB).
É a manifestação.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Vê-se, portanto, que o assunto é controvertido e instigante.
Ainda assim, a temática não é nova neste Conselho e já foi objeto de minha análise
em relatoria própria em julgamento outro, ocasião em que compreendi que a contribuição ao
SENAR possui natureza jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação
de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação
que só abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção no
domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading companies).
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
22
Ora, a contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)
devida pela Agroindústria tem fundamento no § 5o do art. 22A da Lei no 8.212, acrescentado pela
Lei no 10.256, de 2001, que determina que a Agroindústria deve contribuir para o SENAR com o
adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da comercialização da produção, sendo certo que
foi instituída com a finalidade específica de custear atividades em benefício dos trabalhadores
rurais. Pode-se extrair da Lei no 8.315, de 1991, que criou o SENAR, que a contribuição em questão
é paga por integrantes de um grupo específico, sendo revertido em benefício dele, restando
patente a sua conformação à hipótese de contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica.
Para afastar quaisquer dúvidas acerca da natureza desta contribuição, é de se
registrar o que consta em informativo intitulado “Conhecendo o SENAR”, disponibilizado pelo
próprio SENAR, na Internet, no endereço eletrônico www.senar.org.br:
(...)
Criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, e regulamentado pelo
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, o SENAR tem o objetivo de organizar,
administrar e executar, em todo o território nacional, a Formação Profissional
Rural (FPR) e a Promoção Social (PS) de jovens e adultos, homens e mulheres que
exerçam atividades no meio rural. Começou a atuar, de fato, em 1993.
(...)
Para o custeio das ações, o SENAR tem como fonte de recurso a contribuição
mensal compulsória recolhida por produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, e
tem caráter corporativo, de interesse de categoria profissional e econômica. A
natureza jurídica da contribuição do SENAR é distinta da contribuição
previdenciária (FUNRURAL) e, embora, por razões operacionais, tenha seu
recolhimento efetuado na mesma Guia da Previdência Social – GPS, difere-se
desta em sua destinação e objetivo.
A contribuição ao SENAR é de 0,2% para produtor rural pessoa física e 0,25% para
produtor rural pessoa jurídica sobre a receita bruta oriunda da produção
agropecuária paga pelos produtores rurais...
(...)
Logo, é de ser reconhecida se tratar de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas. De mais a mais, as referidas razões de decidir, estão em sintonia com
os precedentes deste Egrégio Conselho, veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
23
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão CARF 9202-006.510, Relatora Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz)
No mesmo sentido: Acórdão CARF 9202-006.595

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR,
INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico,
ainda que a exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo,
no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
(Acórdão CARF 9202-007.578, Relatora Conselheira Elaine C. M. e S. Vieira)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão CARF 9202-008.161, Relator Conselheiro Maurício Nogueira Righetti)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 28/02/2002
SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA INCIDENTE SOBRE AS
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
24
É devida a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre receitas decorrentes
de exportação em virtude da sua natureza jurídica ser de contribuição de
interesse de categorias econômicas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(Acórdão CARF 2202-003.907, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto)

Adicionalmente, em sessão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), datada
de 26/09/2023, no Processo no 11634.720186/2017-33 (Acórdão CARF no 9202-011.015), foi
decidido que a natureza jurídica do SENAR é de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas. Referida decisão manteve, pelos seus próprios fundamentos, o
Acórdão 2202-008.409, cuja decisão foi unânime, decorrente de sessão de julgamento de
14/07/2021, cuja ementa sintetiza:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading
companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

Neste prisma, a contribuição ao SENAR possui referida natureza jurídica. A uma,
porque a mencionada contribuição possui a mesma estrutura normativa das relativas ao SENAI e
ao SESC/SENAC, sendo essas dotadas de reconhecida natureza jurídica de contribuição de
interesse de categorias profissionais ou econômicas, conforme entendimentos do STF (a exemplo
do AI no 610.247). A duas, porque as categorias econômicas de contribuintes ligados ao SENAR
inegavelmente se beneficiam de forma direta do tributo, havendo competente organização
corporativa por meio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), sendo seu
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
25
objetivo proporcionar desenvolvimento à atuação do produtor rural, por isso exigida de
contribuintes vinculados ao específico setor beneficiado e a arrecadação é, assim, destinada a
ações de formação profissional rural e promoção social de trabalhadores e produtores rurais.
Pretender uma categorização como contribuição social geral, sob argumento, como
por vezes exposto, que têm finalidade de educação e que essa é competência do Estado, não me
parece trazer luzes concretas a definição da natureza jurídica da contribuição destinada ao SENAR.
É que, em relação a educação, qualquer categoria profissional ou econômica possui parcela de
interesse refletido em atividades educacionais. O ponto aqui é observar que a contribuição ao
SENAR, no ponto em que promove atividades educacionais, o faz com escopo muito específico
voltado à categoria econômica específica de produtores rurais no contexto da atividade
econômica do agro e toda a categoria econômica se beneficia diretamente da contribuição. É a
forma de estimular e desenvolver o agronegócio no país. Não se cuida de promover
exclusivamente um benefício ao trabalhador rural, mas de desenvolver a “preparar todo o agro”
para bem desenvolver sua importante função para o país.
Logo, como não se pode olvidar que a natureza tributária das contribuições é
determinada por sua finalidade, tem-se nítida a natureza jurídica de contribuição de interesse de
categorias econômicas e profissionais.
Novamente, os próprios serviços oferecidos pelo SENAR alcançam diretamente toda
a categoria profissional e econômica do agro brasileiro, sendo reconhecidamente revertida em
favor do setor de produção rural e não exclusivamente ao trabalhador do campo. Ademais, o
próprio trabalhador rural, por vezes, desempenha ele próprio atividade de agro com fins de
categoria econômica quando desenvolve atividade equiparado ao empregador rural, empregando
outros iguais ao desenvolver atividade organizada com fins econômicos.
Por isso, trata-se de contribuição corporativo-econômica, ligada a atividade
econômica do agro, administrada por entidade privada desvinculada da Administração Pública e
não se pode esquecer que a entidade é vinculada à rede sindical dos produtores rurais, dentro da
estrutura do CNA, distanciando-se, portanto, das contribuições sociais gerais.
Veja-se que o SENAR está compreendido no escopo dos serviços autônomos criados
para atuarem junto a categorias profissionais e econômicas, tais como, SESC, SENAC, SESI, SENAI,
SEST e SENAT, além dos outros com atuação no domínio econômico, incentivando certas
atividades, como o SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.
Logo, com natureza de contribuição corporativa, isto é, enquadrando-se como
contribuição de interesse de categoria econômica, não se aplica o inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição, não sendo contemplada com imunidade, sendo as receitas de exportação base de
cálculo da contribuição ao SENAR, destarte correto o lançamento.
O que poderia ser considerado e refletido é ser desejável não se exportar tributos;
a própria reforma tributária pretende fixar nova premissa jurídica para que a tributação sobre o
consumo ocorra exclusivamente no destino. Todavia, por ausência de base legal, como a
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
26
contribuição ao SENAR tem natureza de contribuição de interesse de categoria econômica ou
profissional, então tem-se a sua incidência sobre as receitas de exportações. Lembre-se,
ademais, que a contribuição ao SENAR não é tributo sobre o consumo, sendo um tributo
parafiscal com a finalidade específica de promover o bom desenvolvimento do agro brasileiro.
Destarte, enquanto não houver uma específica norma que afaste a sua incidência sobre as
receitas de exportações, ocorrerá a tributação.
Observe-se, outrossim, que após proposta inicial da lavra de Sua Excelência
Ministro Dias Toffoli para a Ementa do RE 816.830 (Leading Case do Tema 801 da Repercussão
Geral do STF), na qual se definia a contribuição destinada ao SENAR como contribuição social geral
(conforme publicação de ementa em 24/04/2023), sobreveio nova decisão do STF, por força de
embargos de declaração, tendo em 11/09/2023 se encerrado o julgamento (Ata de Julgamento
Publicada, DJE Divulgado em 18/09/2023) e sido excluído da Ementa qualquer definição obiter
dictum específica da visão de Sua Excelência Ministro Dias Toffoli quanto a eventual natureza
jurídica de contribuição social geral para a contribuição destinada ao SENAR. A decisão se deu
nestes termos:
Decisão: (ED-segundos) O Tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os
embargos de declaração opostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR) e os embargos de declaração opostos pela União para que a ementa do
acórdão embargado passe a ter a seguinte redação: "Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo
240 da CF. Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo.
Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no
8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01.
Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos. 1. O art.
240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação. 2. Foi fixada a
seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a contribuição destinada ao
SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na
forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e
do art. 3o da Lei no 10.256/01'. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento.", tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de
1.9.2023 a 11.9.2023.
A Ementa anterior no item 1 continha originariamente o texto “1. A contribuição ao
SENAR, embora tenha pontos de conexão com os interesses da categoria econômica respectiva e
com a seguridade social, em especial com a assistência social, está intrinsecamente voltada para
uma contribuição social geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 28/8/92”.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720077/2012-14
27
O precedente citado não era vinculante, tão pouco reflete a posição da atual
composição do STF, ademais Suas Excelências os Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes
se manifestavam no sentido diverso por entenderem e adiantarem que a contribuição destinada
ao SENAR é corporativa, isto é, contribuição de interesse de categoria econômica ou profissional.
No mais, Sua Excelência o Ministro Edson Fachin acompanhava o Ministro Toffoli,
porém registrando se cuidar de obiter dictum, enquanto isso os demais Ministros não se
manifestaram sobre a natureza jurídica em espécie.
Logo, no máximo, poderia se “cogitar” de um empate quanto a natureza jurídica
discutida, porém à míngua de solução definitiva pela Excelsa Corte, tenho firmado, conforme
motivação alhures, que se cuida de contribuição de interesse de categoria econômica ou
profissional que visa promover o ambiente do agro brasileiro.
Aliás, a título de uniformização aos contribuintes, inclusive para fins de segurança
jurídica e de equilíbrio concorrencial, com o mesmo tratamento para todos, considerando que
essa natureza jurídica vem sendo divulgada pela Administração Tributária há muito tempo e vem
sendo majoritária neste Conselho, inclusive com base em análise legislativa vigente e, dentro do
controle de legalidade exercido motivadamente neste voto, compreendo como correta a decisão
recorrida.
Assim, parabenizo o relator por seu voto e acompanhando-o para negar provimento
ao recurso especial do contribuinte.
Eis minha declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 459
DF CARF MF
Original